Tribunal: STJ
Processo: 0020273-76.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755374 - PR(2024/0367553-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - PR069437
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
GERALDO GOUVEIA JUNIOR - SP182188
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
AGRAVADO
: MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMIRES - SP069219
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
CARLOS HENRIQUE BENIGNO PAZETTO - SP406606
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
MATEUS EMYGDIO MENDONÇA DE MELO - SP469776
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEI N. 14.939/2024.
APLICABILIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
E
ALIMENTAR
(HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS). OFENSA À COISA JULGADA (ART. 503 DO
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015)
SÚMULAS 282 E
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
356/STF.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, mormente à luz da
superveniência da
firmou-se no sentido de
Lei n. 14.939/2024,
que a comprovação posterior, em sede de agravo interno, da
existência de feriado local, suspensão de expediente ou outro
evento que interfira no prazo recursal, supre a deficiência
documental inicialmente verificada, afastando o óbice da
intempestividade e autorizando a reconsideração da decisão.
2. Não se configura a alegada violação ao
do
art. 1.022
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55642919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b148637-3f5d-471a-bbf2-e443689e31f7

controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que contrária
à tese defendida pela parte recorrente.
3. A tese de violação à coisa julgada (art. 503 do CPC/2015)
não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido nem
suscitada nos embargos de declaração, o que impede a análise
do tema em Recurso Especial por ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
4. A revisão das conclusões da Corte Estadual acerca da
essencialidade dos valores, da atividade da recuperanda, do
caráter extraconcursal do crédito e da possibilidade de sua
satisfação (irrelevância da extinção do cumprimento de sentença)
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o
disposto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para, em juízo de retratação,
conhecer do agravo em recurso especial e, no mérito, negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b148637-3f5d-471a-bbf2-e443689e31f7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755374 - PR(2024/0367553-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - PR069437
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
GERALDO GOUVEIA JUNIOR - SP182188
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
AGRAVADO
: MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMIRES - SP069219
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
CARLOS HENRIQUE BENIGNO PAZETTO - SP406606
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
MATEUS EMYGDIO MENDONÇA DE MELO - SP469776
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEI N. 14.939/2024.
APLICABILIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
E
ALIMENTAR
(HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS). OFENSA À COISA JULGADA (ART. 503 DO
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015)
SÚMULAS 282 E
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
356/STF.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, mormente à luz da
superveniência da
firmou-se no sentido de
Lei n. 14.939/2024,
que a comprovação posterior, em sede de agravo interno, da
existência de feriado local, suspensão de expediente ou outro
evento que interfira no prazo recursal, supre a deficiência
documental inicialmente verificada, afastando o óbice da
intempestividade e autorizando a reconsideração da decisão.
2. Não se configura a alegada violação ao
do
art. 1.022
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que contrária
à tese defendida pela parte recorrente.
3. A tese de violação à coisa julgada (art. 503 do CPC/2015)
não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido nem
suscitada nos embargos de declaração, o que impede a análise
do tema em Recurso Especial por ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
4. A revisão das conclusões da Corte Estadual acerca da
essencialidade dos valores, da atividade da recuperanda, do
caráter extraconcursal do crédito e da possibilidade de sua
satisfação (irrelevância da extinção do cumprimento de sentença)
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o
disposto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para, em juízo de retratação,
conhecer do agravo em recurso especial e, no mérito, negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por IMCOPA - IMPORTACAO,
EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
contra decisão monocrática da lavra da e. Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea
do permissivo constitucional,
a
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
assim ementado (fls. 233-238, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU A LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DE
CREDOR EXTRACONCURSAL. NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS). INCONFORMISMO DA RECUPERANDA.
1) ALEGAÇÃO DE QUE É NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE DEMANDA
PRÓPRIA PARA A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO. NÃO ACOLHIMENTO.
CRÉDITO SURGIDO POSTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL E ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO
DA
ART. 49
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO
LEI No 11.101/2005.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS QUE É IRRELEVANTE
DIANTE DA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO PELA
DEVEDORA. BLOQUEIO INICIALMENTE REALIZADO PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO, MAS COM POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO
UNIVERSAL.
2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA PORQUE OS VALORES
LIBERADOS,
ORIUNDOS
DA
MARGEM
LÍQUIDA,
JÁ
FORAM
RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS PARA O SOERGUIMENTO DA
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

EMPRESA RECUPERANDA. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO UNIVERSAL QUE,
REANALISANDO O CASO, ENTENDEU PELA POSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO. MAGISTRADO QUE DETÉM A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR
ACERCA DA ESSENCIALIDADE DE BENS E DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO.
MARGEM LÍQUIDA QUE FOI MENCIONADA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL COMO FONTE DE PAGAMENTO DE CREDORES CONCURSAIS,
MAS
QUE
PODE
TAMBÉM
FAZER
FRENTE
A
CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS. PARECER DA PGJ PELO DESPROVIMENTO DA
INSURGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 274-276, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 292-298, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
do CPC e
do CPC.
art. 503
art. 1.022
Sustenta, em síntese: inexistência de fatos novos aptos a afastar a coisa
julgada sobre a essencialidade dos valores bloqueados; e negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição no acórdão recorrido ao nivelar situações de
credores extraconcursais distintas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 307-323, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 339-342, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo em recurso especial (fls.
353-360, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 420-421, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante a manifesta intempestividade, porquanto a parte recorrente foi intimada
do acórdão recorrido em 12.12.2023, tendo o Recurso Especial sido interposto apenas
em 05.02.2024, fora do prazo de 15 dias úteis previsto nos arts. 994, VI,
1.003, §
c/c
5o, 1.029 e 219, caput, do CPC.
Daí o presente agravo interno (fls. 458-460, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do Recurso Especial, sob o
argumento de que, no dia 19 de dezembro de 2023, não houve expediente forense no
Estado do Paraná em razão do feriado de Emancipação Política do Paraná,
requerendo o exercício do juízo de retratação ou a submissão do agravo à apreciação
colegiada.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 452-454, e-STJ).
Impugnação às fls. 463-471, e-STJ.
Intimada para comprovar a ocorrência de feriado local (fl. 481, e-STJ), a
agravante manifestou-se às fls. 485-496, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Inicialmente, os documentos juntados (fls. 485-496, e-STJ) demonstram,
1.
de forma inequívoca, a efetiva suspensão do expediente forense no Tribunal de origem
durante parte do período de fluência do prazo recursal. A certidão e o ato normativo
acostados indicam, claramente, que não houve funcionamento regular da Secretaria do
Tribunal e que os prazos processuais estavam suspensos, o que afasta o fundamento
de intempestividade adotado pela decisão agravada.
A jurisprudência atual desta Corte é firme no sentido de que a comprovação
posterior, em sede de agravo interno, da existência de feriado local, suspensão de
expediente ou evento apto a interferir no prazo recursal, supre a deficiência
documental inicialmente verificada, autorizando a reconsideração da decisão que
inadmitira o recurso.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS . RECURSO ESPECIAL.
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo em
recurso especial, sob alegação de omissões e contradições no acórdão
embargado, especialmente quanto à tempestividade do recurso especial
interposto. 2. A parte embargante alega que o acórdão embargado não
considerou a comprovação de feriado local apto a suspender o prazo recursal,
conforme documentos apresentados, e que houve omissão na análise da
prescrição intercorrente. (...) III. Razões de decidir 8. A superveniência da Lei
n. 14 .
caracteriza fato novo aplicável às situações não transitadas
939/2024
em julgado que discutam a tempestividade recursal, permitindo a
(...) IV.
consideração de feriado local para suspender o prazo recursal.
Dispositivo e tese 14. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão
suscitada e negar provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: "1. A
comprovação de feriado local é suficiente para considerar tempestivo o
2.Matérias de ordem pública necessitam de
recurso especial interposto.
prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. 3 . A inovação
recursal é inadmissível, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 3.
A novação não se presume e requer a demonstração clara e inequívoca dos
elementos essenciais. 4 . A revisão de matéria fática e probatória é vedada em
sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ".Dispositivos
relevantes citados:
§ 6o;
art . 1.022; CC, arts.
CPC/2015, art. 1.003,
CPC/2015,
360 e 362; Código Civil, arts. 360, 362; Código de Processo Civil, art . 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .
relator
538.820/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
STJ, AgRg no Ag n.
19/8/2024;
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado
1414193/RJ,
STJ, REsp n. 1 .
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
20/10/2011;
257.350/AL,
Quarta Turma, julgado
STJ, AgInt no
relator
23/10/2018;
AREsp n. 322.508/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado

23/4/2019. (STJ - EDcl no AgInt no
AREsp: 2562003 SP
Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2024/0035899-8,
NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
14/04/2025,
Publicação: DJEN
[grifou-se]
24/04/2025)
Diante desse quadro, impõe-se o provimento do agravo interno para
reconsiderar a decisão agravada e, por conseguinte, proceder ao exame do agravo em
recurso especial anteriormente manejado.
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

2. O recurso especial foi manejado contra acórdão proferido pela 17a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela recuperanda. Os embargos de declaração foram
rejeitados, mantendo-se incólumes os fundamentos do julgado, inclusive quanto à
possibilidade de revisão da essencialidade dos valores constritos e à inexistência de
ofensa à coisa julgada.
A agravante insiste na tese de que o acórdão teria incorrido em omissão
relevante, por não enfrentar pontos que reputa essenciais: (a) as diferenças entre os
credores extraconcursais, notadamente a suposta desigualdade de tratamento entre o
escritório Pinheiro Neto e o recorrido Manesco; (b) a alegada necessidade de o credor
extraconcursal ajuizar ação própria para perseguir o crédito, diante da extinção do
cumprimento de sentença; e (c) a suposta violação à coisa julgada, pois decisão
anterior teria reconhecido a essencialidade dos valores oriundos de margem líquida.
Renova, assim, a alegação de que o acórdão teria violado os artigos 1.022 e 503 do
Código de Processo Civil.
Razão, contudo, não assiste à parte agravante. A decisão impugnada
analisou adequadamente o conjunto de fundamentos deduzidos no recurso especial e
concluiu, de forma correta, pela ausência de violação ao artigo 1.022 do CPC.
Conforme se extrai do acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal local apreciou
expressamente todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não
tenha acolhido a tese defendida pela recorrente.
Confira-se trecho da decisão recorrida (fls. 233-238, e-STJ):
O crédito em questão decorre, ao que se vê, de honorários sucumbenciais em
embargos à execução opostos pela Imcopa, fixados em sentença que julgou
improcedente a oposição. O inconformismo da recuperanda está atrelado à
suposto formalismo necessário para a persecução do crédito, mas, ainda que
eventual cumprimento de sentença tenha sido extinto sem resolução de mérito,
isso não impede que seja satisfeita a obrigação, pois inicialmente foi realizado o
bloqueio de ativos da recuperanda lá no juízo da execução, mas o montante de
R$ 1.449.510,20 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
dez reais e vinte centavos) acabou sendo transferido para o juízo universal
porque se entendeu, à época pela essencialidade dos valores.
Ocorre que o próprio juiz da recuperação judicial modificou seu entendimento
acerca dessa essencialidade, passando a deferir bloqueios e penhoras para o
fim de quitar crédito extraconcursal e alimentar, como no caso dos autos.
Com efeito, trata-se de crédito constituído após o deferimento da recuperação
judicial, oriundo do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à
execução (mov. 7042.3 /orig.), ocorrido em
de modo que sua
29/05/2020,
natureza é inquestionavelmente extraconcursal e alimentar.
Como bem asseverado no parecer da d. PGJ, é irrelevante o fato de ter sido
extinto sem resolução de mérito o cumprimento de sentença, pois o crédito foi
constituído na sentença proferida nos autos de embargos à execução e não no
cumprimento de sentença dela decorrente. Além disso, é incontroverso que a
obrigação não fora satisfeita voluntariamente naquele processo.
Quanto à questão da essencialidade anteriormente reconhecida e da alegada
violação a julgados que se pronunciaram nesse sentido, melhor sorte não
socorre a agravante.
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

A declaração de essencialidade em casos como o dos autos está atrelada à
situação vivenciada no respectivo momento pela sociedade. Se num primeiro
momento, o Judiciário optou por assegurar o ativo da sociedade recuperanda
para evitar risco à sua atividade e a seu soerguimento, mas num segundo
momento constatou que determinado ativo não compromete a finalidade da
recuperação judicial, nada impede que a análise acerca da essencialidade seja
revista.
Os valores bloqueados na execução, transferidos para conta vinculada ao
processo de recuperação judicial, foram obtidos da margem líquida recebida
pela ora agravante. Levando isso em conta e ponderando o fato de que a
essencialidade de bens está intrinsecamente ligada à manutenção e à
preservação da atividade empresarial, mas no caso particular da Imcopa, ela
não desenvolve propriamente atividade empresarial, já que arrendou o parque
fabril, e apenas recebe os valores decorrentes desse arrendamento, agiu com
acerto o juízo ao reavaliar aa quo essencialidade dos valores bloqueados na
execução promovida pela parte agravada.
Também foi bem considerado pelo juízo o fato de que em relação a outro credor
de verbas honoráriasa quo (Pinheiro Neto) restou deferida a expropriação de
ativos para pagamento de crédito extraconcursal e alimentar, merecendo,
portanto, aplicação análoga no caso da ora agravada, situação que está em
conformidade com o disposto no
da LRF.
art. 83
Essa possibilidade de constante análise do caráter essencial de um bem para a
recuperação judicial decorre da competência afeta ao juízo universal, prevista no
§ 3o da
, que lhe confere o poder de[3] decidir sobre
art. 49,
Lei no 11.101/2005
atos constritivos e expropriatórios de bens da recuperanda, exercendo controle
sobre valores penhorados, declarando, a depender do caso, a essencialidade
dos bens para o sucesso do soerguimento (...)
Não há, portanto, violação a coisa julgada, sendo do juízo universal a
competência para analisar e reavaliar a situação, sobrevindo elementos novos.
Se no caso concreto, restou constatado que o crédito perseguido pela agravada
não diz respeito à recuperação judicial e precisa ser pago como qualquer outra
despesa corrente, sob pena de violação da isonomia com outras empresas do
mercado, a medida imperativa é a liberação dos valores bloqueados, oriundos
da margem líquida.
Importante registrar que o próprio administrador judicial não se opôs à liberação
dos valores (mov.
) e bem destacou a PGJ que, “a despeito da
7558.1/orig.
preservação da margem líquida da recuperanda para o pagamento de credores
concursais, conforme acordado na cláusula 8.1 do Aditamento ao Plano de
Recuperação Judicial, no caso em comento, os créditos são extraconcursais, ou
seja, não se sujeitam ao Plano de Recuperação Judicial de modo que também
deve haver esforço por parte da recuperanda paracomprovação da suposta
essencialidade”, adimplemento desses débitos.
Portanto, a Corte estadual examinou, de modo suficiente, a natureza
extraconcursal do crédito, a irrelevância da extinção do cumprimento de sentença para
a satisfação da obrigação constituída nos embargos à execução, bem como a
possibilidade de revisão da essencialidade, à luz das circunstâncias fáticas que
envolvem a recuperanda, que não mais exerce atividade empresarial típica. Ausente
omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC.
No que concerne à alegada afronta ao artigo 503 do CPC, é de se
3.
reafirmar que o dispositivo não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido
nem nos embargos de declaração.
A Corte local limitou-se a afastar a ocorrência de coisa julgada, afirmando
que a essencialidade é passível de revisão pelo juízo universal, mas não analisou os
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

contornos normativos do artigo 503 e tampouco aplicou sua disciplina. Ausente,
portanto, o indispensável prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do
, aplicáveis ao recurso especial.
Supremo Tribunal Federal
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
. ADMISSÃO DE
356/STF
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE
AFRONTA AO
DO NCPC . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
ART. 1.022
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não
debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos
embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF . 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025
do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de
prequestionamento ficto (art . 1.025 do
), em recurso especial, exige que
CPC/15
no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" ( REsp 1 .
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3 .
639.314/MG,
"O óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do
recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (
AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.235.120/RS,
em
DJe de
. 4. Agravo interno desprovido.
07/10/2019,
11/10/2019)
(STJ - AgInt
nos EDcl no REsp: 1865904 SP
Data de Julgamento:
2020/0057385-1,
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA,
13/02/2023,
Data de Publicação: DJe 28/02/2023)
4. Ainda que se superasse tal falta de prequestionamento, a verificação da
suposta violação à coisa julgada, na hipótese concreta, demandaria reexame das
premissas fáticas estabelecidas pela Corte estadual acerca da essencialidade dos
valores, da atividade efetivamente desempenhada pela recuperanda, do caráter
alimentar e extraconcursal do crédito e da equiparação entre credores em situação
assemelhada.
Tais circunstâncias, contudo, são eminentemente fáticas e sua revisão
encontra óbice intransponível na
, que
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
impede o revolvimento do acervo probatório.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO DIRETA A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA . REVISÃO.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BEM DE FAMÍLIA .
SÚMULA 7/STJ.
IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CABIMENTO. COISA
JULGADA . REEXAME.
PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA
SÚMULA 7/STJ.
PARA SALDAR DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE .
TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Segundo orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não é possível a interposição de ação rescisória
quando inexistente violação direta à literalidade da norma jurídica, sendo
descabida a demanda para correção de divergência na interpretação do
dispositivo legal. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a revisão das
conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à presença ou não dos
requisitos legais para interposição de ação rescisória, pois tal exame esbarra na
. 3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, incidem
Súmula 7/STJ
os efeitos da preclusão e da coisa julgada quando a questão referente à penhora
do bem de família tiver sido decidida em decisão já transitada em julgado. 4. É
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

inviável a este Tribunal Superior modificar o posicionamento adotado pela
instância originária quanto à ocorrência ou não da preclusão e da coisa
julgada, visto que tal apreciação exigiria o revolvimento fático-probatório
5. Para que se atenda ao
dos autos, o que é vedado pela

Súmula 7/STJ.
requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo
Tribunal de origem, sob pena de aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, bem como do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1643039 SC
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
2016/0319221-5,
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/08/2023,
[grifou-se]
16/08/2023)
O mesmo se diga quanto à tese de que o credor deveria ajuizar ação
5.
própria para perseguir seu crédito. O Tribunal local examinou essa alegação e concluiu
que a extinção do cumprimento de sentença não inviabiliza a satisfação de obrigação
constituída em sentença condenatória anterior. Rever esse entendimento implicaria
revisitar o contexto processual e fático delineado na origem, o que igualmente atrai a
incidência da
.
Súmula 7/STJ
Diante desse panorama, não se constata ilegalidade ou desacerto na
decisão combatida. A solução adotada alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo
a qual a mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a abertura da via
especial, sendo imprescindível a demonstração de efetiva violação normativa ou de
omissão relevante, o que não se verifica na espécie.
6. Ante o exposto,
para reconsiderar a
dou provimento ao agravo interno
decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:16
Código de Controle do Documento: 5949a53f-3b9c-47b5-8368-e00acd010039

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.755.374 / PR
Número Registro: 2024/0367553-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000178719928160004 00085320520248160000 00202737620238160000 00664791720248160000
00915756820238160000
178719928160004
202737620238160000
22269231620218260000
664791720248160000
66479172024816000000001555320138160025
85320520248160000
915756820238160000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - PR069437
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
GERALDO GOUVEIA JUNIOR - SP182188
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
AGRAVADO
: MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMIRES - SP069219
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
CARLOS HENRIQUE BENIGNO PAZETTO - SP406606
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
MATEUS EMYGDIO MENDONÇA DE MELO - SP469776
Documento eletrônico VDA55530287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 50729f00-a693-42fa-a7f9-702df63f2ab0

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - PR069437
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
GERALDO GOUVEIA JUNIOR - SP182188
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
AGRAVADO
: MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMIRES - SP069219
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
CARLOS HENRIQUE BENIGNO PAZETTO - SP406606
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
MATEUS EMYGDIO MENDONÇA DE MELO - SP469776
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 50729f00-a693-42fa-a7f9-702df63f2ab0